Tribunal: TJDFT
Processo: 0748654-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE. CONTA SALÁRIO. VERBA DECORRENTE DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A verba depositada em conta salário decorrente de empréstimos bancários obtidos pelo devedor pode ser objeto de penhora, por força do disposto no art. 831 do CPC.

2. O saldo de empréstimos bancários, em que pese possa ser utilizado para a subsistência do devedor e de sua família, não possui natureza salarial e não pode, pois, ser tido como impenhorável, dada o caráter taxativo das exceções previstas no art. 833 do CPC.

3. Ainda que a conta corrente do devedor tenha a finalidade precípua de recebimento de seus proventos, a existência de depósitos bancários que ultrapassam a verba salarial autoriza o bloqueio para a satisfação da dívida, em respeito à preferência contida no art. 835 do CPC.

4. Agravo de instrumento desprovido.